Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUM E HEDIONDOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da Lei de Execuções Penais, que prevê a fração de 40% (ou 2/5) para o cálculo da progressão de regime de crime hediondo, pois em se tratando de apenado reincidente em delito hediondo, é de ser mantido o percentual de 3/5 (ou 60%) como requisito temporal para a transferência para regime menos rigoroso, conforme antiga redação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, percentual que equivale à fração de 60%, exigida pela nova redação do art. 112, inc. VII, da Lei de Execuções Penais.
2. Agravo conhecido e desprovido.